Tribunal: TJPA
Processo: 0810320-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810320-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL com pedido de liminar
impetrado pelo advogado
Andrey dos Santos Lopes
, inscrito na OAB/PA sob o nº 31.412, em favor de
FRANCISCO GOMES DE SOUSA
, atualmente custodiado na 4ª RISP - Delegacia de Polícia Civil de Oeiras do Pará-PA. O paciente foi preso em flagrante no dia
22 de maio de 2025
, por suposto envolvimento com o
tráfico de drogas
, crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no âmbito da "Operação Muralha Estadual" da Polícia Civil do Pará.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Invasão domiciliar:

2.2 Ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva

III. Razões de decidir

3. Em relação à alegação de invasão domiciliar, o
endereço do imóvel estava correto e correspondia ao que consta no mandado de busca e apreensão
. Adicionalmente, o relatório policial confirmou que o paciente mantinha
relacionamento afetivo com a investigada Mayara Jailma Oliveira Corrêa
(alvo do mandado), e que ela rotineiramente pernoitava no endereço da busca.

4. Ademais, o paciente possui indícios de junto com sua namorada, fazerem parte de organização criminosa denominada “comando vermelho”.

5. A materialidade delitiva foi confirmada pela
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes já fracionados e embalados para comercialização
, incluindo
18,1g de cocaína, 15,3g de oxi e 7g de maconha
, conforme laudo de constatação provisória positivo.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade real da conduta
, a
periculosidade das substâncias comercializadas
(oxi e cocaína) e os
indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa "Comando Vermelho
.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundadas razões para a atuação policial em crime permanente de tráfico de drogas, evidenciadas pelo monitoramento prévio da Polícia Civil e pelo envolvimento do paciente FRANCISCO GOMES DE SOUSA com a investigada Mayara Jailma Oliveira Corrêa (alvo do mandado de busca e apreensão), estando a droga na residência em que este estava, e pela apreensão de entorpecentes já fracionados e embalados para comercialização (18,1g de cocaína, 15,3g de oxi e 7g de maconha), bem como apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (rolo de linha), e quando a decisão judicial encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em virtude da gravidade concreta da conduta, da periculosidade das substâncias comercializadas (oxi e cocaína) e dos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa ("Comando Vermelho").

Dispositivo legal citado:
art. 244 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citado:
TJ-MT - HC: 10240326920238110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora __________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810320-41.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800373-49.2025.8.14.0036

IMPETRANTES: ANDREY DOS SANTOS LOPES, OAB/PA sob o nº 31.412

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL com pedido de liminar
impetrado pelo advogado
Andrey dos Santos Lopes
, inscrito na OAB/PA sob o nº 31.412, em favor de
FRANCISCO GOMES DE SOUSA
, atualmente custodiado na 4ª RISP - Delegacia de Polícia Civil de Oeiras do Pará-PA. Aponta como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
. O processo de referência é o nº 0800373-49.2025.8.14.0036.

Narra a inicial que o paciente FRANCISCO GOMES DE SOUSA foi preso em flagrante no dia
22 de maio de 2025
, por suposto envolvimento com o
tráfico de drogas
, crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
. A prisão ocorreu no âmbito da "Operação Muralha Estadual", da Polícia Civil do Pará.

A defesa alega que a
entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal
, realizada sem mandado judicial específico para ele, sem flagrante delito e com arrombamento do domicílio, configurando
violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal
.

Sustenta que o mandado de busca e apreensão era direcionado a terceira pessoa,
Mayara Jailma Oliveira Corrêa
, e que o paciente não era alvo da investigação, tampouco foi citado ou incluído como alvo da operação. A impetração aponta que a própria autoridade policial teria reconhecido que o paciente jamais foi alvo de investigação prévia.

Argumenta, ainda, a
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, considerando-a ilegal e baseada em premissas falsas. Alega que a decisão se baseou em suposições não comprovadas, como suposto vínculo com organização criminosa ("Comando Vermelho"), sem qualquer elemento nos autos que fundamente tal afirmação. A defesa ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser
réu primário, sem antecedentes, pescador de profissão e com residência fixa
, o que afastaria o alegado
periculum libertatis
.

A impetração requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do paciente,
expedindo-se alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram à minha relatoria do Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, onde, em
26 de maio de 2025
, a
liminar foi indeferida
.

As informações foram prestadas em
28 de maio de 2025
pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará.

O Órgão Ministerial, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se em
16 de junho de 2025
pelo
conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

I. Da Legalidade da Busca Domiciliar e da Prova Obtida

O impetrante sustenta que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial específico para ele, sem flagrante delito, e com arrombamento do domicílio, violando a inviolabilidade do domicílio e, por conseguinte, maculando as provas obtidas. Alega que o mandado de busca e apreensão era direcionado a Mayara Jailma Oliveira Corrêa, e o paciente não era alvo da investigação.

Contudo, uma análise acurada dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora revela o contrário. A decisão que decretou a prisão preventiva de Francisco Gomes de Sousa, proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará nos autos nº 0800373-49.2025.8.14.0036, esclarece que:

•
O local já vinha sendo objeto de monitoramento prévio pela Polícia Civil
, o que resultou na representação por
mandado de busca e apreensão, deferido por aquele Juízo
.

• Tal fato demonstra que
não se tratou de um flagrante fortuito
, mas sim do desfecho de
diligência investigativa motivada por fundadas suspeitas de traficância
.

Ademais, o
Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (Operação Muralha Estadual)
da Polícia Civil do Pará corrobora a legalidade da medida, ao afirmar que a entrada no imóvel se deu
"devidamente autorizada judicialmente"
. Embora o mandado fosse inicialmente exarado em desfavor de Mayara Jailma Oliveira, o relatório policial esclarece que:

• A equipe policial encontrou o paciente
Francisco Gomes de Sousa, namorado de Mayara, no interior da residência
.

• O próprio Francisco
informou manter relacionamento afetivo com o alvo da operação
e que Mayara
"rotineiramente dormia com ele, no endereço constante das investigações"
.

Essa circunstância, devidamente registrada pela autoridade policial,
estabelece um vínculo entre o paciente, o alvo original do mandado e o endereço da busca
, descaracterizando a alegação de que a entrada no domicílio foi completamente alheia à investigação inicial ou sem qualquer respaldo.

É fundamental ressaltar que o Juízo de origem, ao tomar conhecimento das alegações da defesa sobre o ingresso em imóvel diverso do mandado,
solicitou esclarecimentos à Autoridade Policial
. Em resposta, o relatório da Polícia Civil
confirmou que o endereço do imóvel estava correto e correspondia ao mandado de busca e apreensão
.

Durante a diligência, foram localizadas e apreendidas
"porções significativas de substância análoga à maconha, oxi e à cocaína"
, ensejando a
prisão em flagrante delito
de Francisco Gomes de Sousa. O Juízo de primeiro grau, ao homologar o flagrante, o classificou como
"flagrante próprio (art. 302, I do CPP)"
, haja vista ter sido o agente
"flagrado mantendo em depósito drogas ilícitas sem autorização legal"
. A materialidade do delito foi confirmada por laudo de constatação provisória.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas seriam ilícitas por violação de domicílio
não se sustenta diante dos elementos dos autos
. O ingresso na residência, ainda que em busca de terceira pessoa, encontrou o paciente em situação de flagrante, com drogas e apetrechos de tráfico, e foi realizado em endereço legitimamente vinculado à investigação, com prévia autorização judicial, conforme relata a autoridade policial e o Juízo.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

Ademais, as discussões aprofundadas sobre a eventual ilicitude da prova por suposta violação de domicílio, bem como a ratificação ou não da autoria delitiva, demandam uma
instrução probatória mais abrangente e aprofundada
, que
extrapola os limites estritos do rito célere do
Habeas Corpus
. Tais matérias serão devidamente
debatidas e analisadas no processo principal (ação penal nº 0800373-49.2025.8.14.0036), que se encontra em andamento
, onde o paciente terá a oportunidade de produzir todas as provas que entender pertinentes e a defesa poderá ser exercida em sua plenitude, inclusive com a
apresentação da Defesa Prévia
, momento adequado para o detalhado cotejo probatório.

II. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva

A defesa alega a inexistência de investigação formal contra o paciente, ausência de elementos que o vinculem a facção criminosa, e suas condições pessoais favoráveis (réu primário, pescador, residência fixa) como motivos para a revogação da prisão preventiva.

Contudo, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
foram devidamente demonstrados e fundamentados
pela autoridade coatora.

1.
Da Prova da Existência do Crime (
Fumus Comissi Delicti
) e Indícios Suficientes de Autoria:

A materialidade do delito de tráfico de drogas está sobejamente demonstrada pela
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
, incluindo 18,1g de cocaína, 15,3g de oxi e 7g de maconha.

As substâncias estavam
"já fracionadas e embaladas para comercialização"
, e no local foi encontrado um
"rolo de linha, comumente utilizado para embalo de entorpecentes"
.

Esses elementos, combinados,
indicam com clareza a destinação mercantil das substâncias ilícitas
, configurando o
fumus commissi delicti
.

2.
Do Perigo Gerado pelo Estado de Liberdade do Imputado (
Periculum Libertatis
):

A liberdade do paciente representa
risco concreto à ordem pública
, ante a
gravidade real da conduta atribuída
.

A decisão judicial destaca a
periculosidade dos tipos de substâncias comercializadas (oxi e cocaína)
, reconhecidamente nocivas, de elevado poder viciante e devastador impacto social.

Outrossim, e este é um ponto de extrema relevância, há
"indícios nos autos de que o representado possui envolvimento com a organização criminosa conhecida como 'Comando Vermelho'"
. Tal vinculação
agrava ainda mais a situação e reforça a necessidade da segregação cautelar
para interromper a atuação delitiva e evitar a reiteração criminosa.

Em face desse cenário fático concreto, as
medidas cautelares diversas da prisão se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes
para conter a periculosidade do agente. O entendimento dos tribunais superiores é pacífico no sentido de que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PACIENTE: CELIVANE ALVES OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art . 312 do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (TJ-MT - HC: 10240326920238110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

3.
Do Requisito Objetivo (Art. 313, I, do CPP):

O crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (reclusão de 5 a 15 anos), conforme a Lei nº 11.343/06. Este requisito objetivo está, portanto, presente.

Com relação às
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade e residência fixa, embora notadas, o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme
Súmula nº 8
, e do Superior Tribunal de Justiça é que
"as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
. Tais condições não são, por si só, capazes de afastar a custódia cautelar quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, como ocorre no presente caso. A certidão judicial criminal positiva nos autos demonstra um registro de "Termo Circunstanciado" arquivado em 2022, o que, embora não seja uma condenação, indica que o paciente não é completamente alheio ao sistema de justiça.

Finalmente, cumpre destacar o
princípio da confiança no juiz da causa
, que está mais próximo dos fatos para analisar a real necessidade e adequação da segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente FRANCISCO GOMES DE SOUSA encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos e válidos
, que afastam as teses de ilegalidade da busca domiciliar e de ausência dos requisitos para a custódia cautelar. A gravidade da conduta, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, os indícios de envolvimento com organização criminosa, e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, justificam a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus
, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Francisco Gomes de Sousa.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025